Tribunal: TJMT
Processo: 1011820-34.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011820-34.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KM CASA DO APICULTOR LTDA - CNPJ: 40.902.647/0001-23 (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), KELLY MOURA FERREIRA DA SILVA - CPF: 004.177.901-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato representado por cédula de crédito bancário, consolidando a posse e o domínio do bem em favor da instituição financeira autora. Os apelantes alegam cerceamento de defesa, ilegalidade dos encargos contratuais e pleiteiam a realização de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento implícito da prova pericial requerida na contestação; e
(ii) verificar a existência de encargos contratuais abusivos, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à capitalização mensal dos juros.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade processual quando o juízo profere julgamento antecipado da lide com base na suficiência do conjunto probatório, especialmente em controvérsias de natureza predominantemente jurídica, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

4. A taxa de juros pactuada está dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, não havendo excesso que autorize a revisão judicial do contrato.

5. A capitalização mensal dos juros encontra respaldo contratual expresso e é admitida pelo entendimento consolidado do STJ.

6. A inadimplência das rés é incontroversa, e a teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

7. A pretensão de prestação de contas deve ser veiculada em ação própria, não sendo cabível em sede de ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em contratos bancários, quando a matéria for de direito e os documentos juntados forem suficientes para o deslinde da controvérsia.

2. A pactuação de juros remuneratórios em patamar inferior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza abusividade.

3. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em cédula de crédito bancário.

4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011820-34.2024.8.11.0015

APELANTE: KM CASA DO APICULTOR LTDA, KELLY MOURA FERREIRA DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por KM CASA DO APICULTOR LTDA e KELLY MOURA FERREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, consolidando em favor da autora a posse plena e o domínio do veículo descrito na exordial, com base no inadimplemento contratual das requeridas.

Aduz o recorrente que prejudicial de mérito, uma vez que a sentença foi prolatada sem deferimento da prova pericial pleiteada pelas rés, que alegam cerceamento de defesa, além de impugnarem a legalidade dos encargos contratuais.

Assevera a impossibilidade de capitalização de juros remuneratórios, bem como a inconstitucionalidade formal da cédula de crédito bancário.

Sustentam, ainda, excesso de cobrança e a aplicação indevida da capitalização composta.

Requer ao final
a declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para saneamento e realização de prova pericial, ou, alternativamente, a reforma do julgado para reconhecer a existência de encargos abusivos, afastar a mora e declarar a inexigibilidade do saldo remanescente.

Preparo recolhido – Id. 2966333736.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de cerceamento de defesa.

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento implícito de prova pericial requerida pelos apelantes, bem como à suposta abusividade dos encargos contratuais.

Consoante se depreende dos autos, as rés foram regularmente citadas e apresentaram contestação, na qual pleitearam expressamente a produção de prova pericial para demonstrar suposta cobrança indevida, excesso de encargos e aplicação indevida da capitalização composta, nos termos dos Ids. 169312831 e 157310398.

Entretanto, a produção de provas foi oportunamente requerida, mas o juízo singular entendeu pela suficiência do conjunto probatório e proferiu sentença de mérito, com fulcro na possibilidade de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), diante da matéria de direito e da documentação acostada.

A ausência de despacho específico sobre o pedido de prova não implica, por si só, nulidade, mormente quando o julgador explicita, mesmo que de forma implícita, a desnecessidade da instrução probatória.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ é pacífica quanto à legitimidade do julgamento antecipado em tais moldes.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) – Grifei.

Mérito:

No mérito, a taxa de juros pactuada (1,66% a.m.) encontra-se dentro dos parâmetros aceitáveis, por não exceder uma vez e meia a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (1,45% a.m.), nos moldes do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

Assim, não há abusividade que justifique revisão contratual.

Este colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E DE CHEQUE ESPECIAL –

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –

SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES

– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples
.[...].(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)” (N.U 1007542-89.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE REVISIONAL –

CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO

-

INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR A EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUESTIONANDO O DÉBITO – INSUFICIÊNCIA – TEMA 29 DO STJ – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS
ENCARGOS DE NORMALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA QUE NÃO SUPLANTA EM 1,5 (UMA VEZ E MEIA) A MÉDIA DE MERCADO – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO – ADOÇÃO DE TAXA MÉDIA DE MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DOS PACTOS IMPUGNADOS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
(N.U 1024765-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

A capitalização mensal dos juros, por sua vez, está expressamente pactuada no contrato de Id. 154910156, sendo válida à luz da jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 1764426/CE).

Ademais, a inadimplência das rés restou incontroversa. O reconhecimento do chamado “
adimplemento substancial
” não se aplica às ações regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969, conforme pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1.622.555/MG, sendo irrelevante o percentual quitado do débito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . STJ, RESP 1.418.593/MS. RECURSO REPETITIVO . PURGA DA MORA. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO JÁ JULGADO. PROSSEGUIMENTO
. 1. Incabível a suspensão do feito baseado em decisão monocrática em recurso especial que determinou o sobrestamento dos processos em trâmite sobre a mesma matéria, quando o mérito recursal já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, prosseguir-se na ação intentada. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, para fins do art . 543-C do Código de Processo Civil, que : "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2 . Recurso especial provido." (STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 3 . Restou claro na decisão do Ministro Luís Felipe Salomão que a suspensão deve se dar tão somente na hipótese de haver controvérsia quanto a necessidade ou não de quitar o contrato para purgar a mora, o que evidentemente não é o caso dos autos, já que foi determinada a suspensão antes mesmo de se completar a relação processual. 4. Agravo provido.
(TJ-DF - AGI: 20140020217803 DF 0021920-73 .2014.8.07.0000, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2014 . Pág.: 89)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE. - Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente - A Teoria do Adimplemento Substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária ( REsp 1 .622.555/MG).
(TJ-MG - AC: 10184180011845001 Conselheiro Pena, Relator.: Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023)

Por fim, a alegação de direito à prestação de contas deve ser deduzida em ação própria, não sendo cabível no bojo da presente ação de busca e apreensão, que possui objeto específico e limitado à consolidação da posse e domínio do bem.

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo relevante à ampla defesa e inexistente abuso contratual, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85,§ 11°, do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025